Tribunal: TJMT
Processo: 1026574-59.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026574-59.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELAR GONCALVES - CPF: 459.012.601-04 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA - CPF: 030.973.141-05 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), SONIA SALETE CARDOSO RIBEIRO GONCALVES - CPF: 427.669.159-15 (APELADO), MANOEL ANTONIO CARDOSO RIBEIRO - CPF: 225.205.549-91 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SONIA SALETE CARDOSO RIBEIRO GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MANOEL ANTONIO CARDOSO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CONTRATO DE EMPRESTIMO MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – GRAVAME – NULIDADE
- DANO MORAL – CONFIGURADO –RESTRIÇÃO INDEVIDA – DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Constatado que o bem dado em garantia em empréstimo com alienação fiduciária pertencia a terceiro, deve ser declarada a nulidade do gravame registrado sobre o bem.

Demonstrada negligência da instituição bancaria que ao firmar contrato de empréstimo com terceiro, deixou de averiguar a propriedade do bem dado em garantia do negócio, acarretando restrição ao real proprietário da coisa, caracterizado esta o dano moral.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais n. 1026574-59.2020.8.11.0002, ajuizada por
Adelar Gonçalves e Outros

em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e a nulidade do gravame lançado sobre o veiculo -Toyota Hilux, Placa OML 7360-, bem como condenou a instituição bancária

ao pagamento de indenização pelos danos morais que fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais), além do ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o ato danoso se deu por culpa de terceiro – Sr.a Laricy Lemes-, que enviou proposta de financiamento para o banco, que após liberação do valor,

seguiu-se o procedimento de alienação fiduciária do veiculo.

No mérito, diz que agiu no exercício regular de direito, porque as informações prestadas tinham aparência de legítima e a instituição agiu de boa-fé. Segue alegando a ausência de verossimilhança das alegações do autor, a inexistência de dano moral e ao arremate questiona o
quantum
arbitrado, que se mostra desarrazoado.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou reduzir o valor arbitrado a titulo de dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos materiais e morais proposta por Adelar Gonçalves e Outros., em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica referente a contrato de alienação fiduciária do veículo Toyota Hilux, Placa OML 7360, bem como,

o ressarcimento pelos danos materiais e morais experimentados em razão da busca e apreensão do automóvel.

Narrou que foi surpreendido com informação constante no cadastro do Detran, quanto a existência de gravame registrado no veiculo referente à ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Laricy Lemes, fato que impossibilitou a alienação do veiculo automotor.

Seguiu narrando que o veiculo jamais foi objeto de contrato de alienação fiduciária, que não foi colocado à venda pelo falecido, tampouco pelos herdeiros, e que manejou embargos de terceiro no juízo da ação de busca e apreensão (Comarca de Montes Belos – GO), comprovando que a celebração do contrato de financiamento do veiculo com terceiro, decorreu de fraude bancária, cuja ação foi extinta, por abandono do banco-autor.

Por tal fato, propôs a ação originaria requerendo, liminarmente, a retirada do gravame, e no mérito a declaração de nulidade do negócio jurídico e a condenação da instituição bancária ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 12.687,00, além dos danos morais.

Após a regular tramitação do processo, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na peça inicial, declarando inexistente a relação jurídica e a nulidade do gravame sobre o veículo, bem como condenou a ré ao pagamento dos danos morais, além das custas processuais e honorários de sucumbência.

Na sequência, a ré recorre.

Nas razões recursais, questiona,
preliminarmente,
a sua legitimidade passiva, sustentando que o ato danoso se deu por culpa de terceiro.

O inconformismo não prospera, vez que o gravame lançado sobre o veículo pelo Órgão de Trânsito foi inscrito a requerimento da instituição bancaria, ora apelante, que é parte legítima para responder à ação em que se busca desconstituir a restrição e o ressarcimento dos alegados danos decorrentes do ato.

Assim,
rejeito
a preliminar.

No
mérito
, a controvérsia consiste em definir se a restrição que recaiu sobre o veiculo automotor objeto da lide, que originou a busca e apreensão do bem, é devida.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a
ação foi ajuizada com base em inscrição de gravame no 04873527, em 08.03.17, junto ao Departamento Nacional de Trânsito referente ao veículo Toyota Hilux, Placa OML 7360, originário de

contrato de financiamento entre o banco requerido e Laricy Martins Lemes, que ofertou o veículo da propriedade do autor para fins de garantia do negócio.

Nesse contexto, é ônus do banco-réu, a comprovação do negócio jurídico firmado entre as partes a justificar a restrição cadastral imposta sobre o bem, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, porquanto, não carreou contrato celebrado entre as partes, ou qualquer outro documento que vinculasse o automóvel de propriedade do autor com a instituição bancaria, restringindo a defesa apenas em declarações sem prova, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade da relação juridica, e, por conseguinte, a desconstituição da

garantia, porque decorrente de bem de terceiro.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada, veja-se:

“
(...) instaurado o contraditório com a citação da requerida, ela descurou de trazer aos autos o suposto contrato celebrado entre as partes, bem como deixou de comprovar a relação sub judice. Igualmente, a alegação da requerida de que não tem responsabilidade sobre o ocorrido não merece prosperar, pois restou comprovado nos autos que ela foi autora da inscrição do gravame e, do consequente prejuízo ao requerente.

Nesse sentido, é sabido que incumbia à requerida o ônus de averiguar todas as informações do veículo da alienação fiduciária, a fim de verificar a veracidade da garantia dada por seu contratante. Com isso, realizou o negócio jurídico com pleno conhecimento de que o automóvel poderia estar em nome de terceiros, assumindo o risco de sua conduta. Dessa forma, não há motivos plausíveis para impor penalidades ao requerente, que não possui relação com o contrato fraudado (...).
”
(Id. 153753113)

Logo, constatada a inexistência de contratação, correta a sentença que determinou a desconstituição da garantia.

Em relação ao dano moral, não se olvide que a conduta negligente da instituição bancária ao deixar de averiguar a propriedade do automóvel dado em garantia fiduciária no contrato de empréstimo firmado com terceiro, acarretou danos ao proprietário do bem, que extrapola o mero dissabor, vez que além da restrição cadastral no banco de dados do órgão de transito, a impedir a alienação e transferência do veículo, também o sujeitou à medida de busca e apreensão.

Desta feita, não há como afastar o dano moral, pois resta clara a prática de grave ilícito civil por parte da instituição bancaria, uma vez que demonstrou total desídia na verificação da regularidade do bem que admitiu como garantia em seu contrato de empréstimo, acarretando danos ao real proprietário da coisa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”.
(RAC n. 1044722-64.2021.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.03.23.)

Sabe-se que o valor atinente ao dano moral não tem base legal, ou seja, há omissão da legislação, restando ao julgador impor o parâmetro que venha a obedecer à prudência e moderação, à vista das peculiaridades de cada caso.

O magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, que acarretou danos à imagem e ao bom nome do consumidor, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelos

transtornos experimentados,

a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas

a capacidade econômica das

partes,

entendo por justo a quantia fixada pelo juízo
a quo
em

R$ 8.000,00 (oito mil reais),

porquanto observados os princípios da moderação e razoabilidade, e consentânea aos julgados desta Corte de Justiça, além do que cumprirá a finalidade de inibir a repetição da falha no serviço.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença não merece reforma, devendo ser mantida na integralidade.

Por derradeiro, desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honoraria, na forma do §11 do art. 85 do CPC, que mantenho no percentual fixado na origem (15%), à mingua de fundamento que justifique o arbitramento acima do mínimo legal.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023